Tribunal: TCU
Processo: 024.853/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 374/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 024.853/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrian Maia Miranda (XXX.421.474-XX); Adriano Gomes dos Santos (XXX.914.859-XX); Leonardo Campos dos Reis (XXX.732.047-XX); Maria Eduarda Almeida Goncalves (XXX.314.334-XX); Matheus Dornellas de Carvalho (XXX.647.227-XX); Matheus Felipe Evangelista Oliveira Santos (XXX.626.377-XX); Matheus de Matos Mesquita (XXX.992.727-XX); Patrik Jose do Nascimento Moreira (XXX.352.556-XX); Pedro Arthur Batista Alfim (XXX.327.046-XX); Pedro Henrique Vieira Tibirica (XXX.043.607-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.